Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE DISTANCIAMENTO DA VÍTIMA. MOTIVOS NÃO VENTILADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E INCURSÃO NA ZONA DE EXCLUSÃO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. ADVERTÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DE CARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. POSTERIOR INDICAÇÃO DAS RAZÕES DO NÃO CARREGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.
1. Não submetidas à apreciação do d. Juízo de primeiro grau as razões do descumprimento da zona de exclusão imposta ao paciente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Por estar em consonância com os artigos 312, §1o, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do acusado que descumpre, sem qualquer justificativa, a medida protetiva de urgência relativa ao distanciamento da vítima, violando a zona de exclusão, bem como a medida cautelar de monitoramento eletrônico, deixando de recarregar, por reiteradas vezes, o equipamento e de atender as ligações do órgão de vigilância.
3. O descumprimento das obrigações decorrentes do monitoramento eletrônico e a violação da zona de exclusão caracterizam falta grave, tendo em vista a perda de rastreabilidade do acusado, indicando o seu completo desrespeito à ordem jurídica, às leis e à vítima, diante da insegurança a ela ocasionada.
4. As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública.
7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.